Tribunal: TJDFT
Processo: 0737555-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DOLO. INVIABILIDADE. ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). APLICAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE METADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou o réu BRUNO como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão unitária mínima legal; a ré CLEANES como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima legal; e o réu CLAUDEMIR como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e no art. 329, do Código Penal, às penas de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão, em regime inicial fechado, 5 (cinco) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, e 812 (oitocentos e doze) dias-multa, à razão unitária mínima legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: preliminarmente: (i) a legalidade da busca domiciliar, bem como das provas dela decorrentes; (ii) a ocorrência de flagrante preparado; e, no mérito: (iii) a existência de dolo na conduta dos apelantes; (iv) na dosimetria, o afastamento das circunstâncias judiciais negativas com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal; (v) a possibilidade de compensar integralmente a confissão e a multirreincidência, em relação à CLAUDEMIR; (vi) a aplicação da minorante do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 em seu patamar máximo de redução em relação à CLEANES; e (vii) a aplicação de regime mais brando para o cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em justificativas prévias aptas a caracterizar indícios concretos de situação de flagrância. In casu, além da informação do colaborador, com descrição precisa das atividades e características dos suspeitos, a busca foi precedida de pesquisa de endereços e de qualificações, campana, acompanhamento do veículo de BRUNO, identificação de suspeitos, encontro de porção de cocaína com BRUNO (161,76g) e fuga de CLAUDEMIR para o interior de sua residência.
4. No flagrante preparado, a polícia provoca ou instiga o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede que este se consume, cuidando-se, assim, de crime impossível. No caso dos autos, todavia, em momento algum os policiais induziram ou instigaram o apelante a praticar o crime de tráfico de entorpecentes, pois a conduta dos agentes, à espera do cometimento do delito, configura flagrante esperado, legítimo exercício de vigilância policial, não comportando instigação alguma ou preparação do ato criminoso, porquanto, nessa perspectiva, o agente não está absolutamente impossibilitado ou incapaz de consumar o crime, tanto que o ora recorrente, efetivamente, o consumou.
5. O tipo previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas não exige “dolo específico”, ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o tipo demanda apenas o dolo de realizar o núcleo do tipo.
6. Se o réu e sua Defesa não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia (artigo 156 do Código de Processo Penal), para atestar qualquer situação de risco ao apelante ou que o fizesse supor situação que se existisse, tornaria a ação legítima, a manutenção da condenação e a aplicação da pena quanto ao delito de resistência (artigo 329, todos do Código Penal) é medida que se impõe.
7. A natureza e a significativa quantidade da droga apreendida – no caso, 180,36g de cocaína e 53,04g de maconha com BRUNO e 987,12g de cocaína e 929,98g na residência de CLAUDEMIR – configuram circunstância negativa que, por si só, justifica o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.
8. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
9. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça).
10. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. No caso, apreendidos 929,98g de maconha e 987,12g de cocaína na residência de CLEANES, proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado na fração de 1/2 (metade) para a ré.
11. Inviável a alteração do regime fechado para o réu BRUNO, pois reincidente, teve circunstância judicial valorada desfavoravelmente e sua pena foi estabelecida em patamar superior a 4 (quatro) anos.
12. Deve ser mantido o regime inicial fechado ao réu CLAUEMIR para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada, circunstâncias judiciais negativas e em razão da reincidência.
13. Reduzida a pena e preenchidos os requisitos previstos nos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal, a ré CLEANES faz jus a fixação do regime aberto para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda por duas restritivas de direitos.
IV. Dispositivo:
14. Preliminares rejeitadas. Recursos parcialmente providos.